Tribunal: TJDFT
Processo: 0746028-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746028-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em consulta aos autos originários (PJe 0719483-80.2022.8.07.0018), constatou-se a existência de decreto extintivo (ID 233540130), com determinação de expedição de alvará de levantamento, com o consequente arquivamento dos autos. Assim, ante a possibilidade de extinção do recurso por perda superveniente do interesse processual, intime-se o agravante e, em seguida, o agravado para que, no prazo legal, se manifestem acerca de tanto. Publique-se. Brasília (DF), 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator